Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas duas vezes para se manifestar sobre o ofício da COORPRE (ID: 61987465 e 66337485) e restaram silentes acerca da confirmação do pagamento do crédito do substituído DARIO ABREU (ID: 62708039, 63134917, 67010247 e 67479779). Pois bem. Conforme noticiado no Ofício de ID: 42501605, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0711294-07.2021.8.07.0000, Diante disso, julgo extinta a execução em relação a DARIO ABREU e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 67496890, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 63197113 e 66337485) por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento dos requisitórios de ID: 63160979 e 63186892, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 8 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR